Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-38.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005472-38.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARTINS DE FREITAS - CPF: 427.783.366-72 (APELADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 81.052.722/0001-91 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PATRICIA BERGAMINI - CPF: 037.103.379-92 (ADVOGADO), SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– REJEITADA –
MÉRITO
–

CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005472-38.2021.8.11.0004

APELANTES:
SUDAMÉRICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
E
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
JOÃO MARTINS DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

SUDAMÉRICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
E
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito nº 1005472-38.2021.8.11.0004, ajuizada por
JOÃO MARTINS DE FREITAS
, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos do autor para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como condenou as demandadas, solidariamente, a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados da conta do autor referente ao contrato de seguro, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação.

Da mesma forma, condenou

a parte demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Considerando que houve a sucumbência recíproca, condenou

as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, rateadas igualmente entre as partes, condenação essa suspensa

em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, por força do art. 98, § 3º do CPC.

A primeira recorrente
(
Sudamérica Vida Corretora de Seguros Ltda)
defende em suas razões que uma vez demonstrada a regularidade do contrato que deu causa aos descontos impugnados pela parte autora, sem que esta tivesse demonstrado vícios capazes de macular sua manifestação de vontade, impositiva é a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito.

Diz que o desconto das parcelas mensais do seguro de vida contratado, por si só, constitui mero dissabor que não viola, necessariamente, direitos de personalidade, principalmente quando não há descaso na recusa de seu cancelamento, não havendo que se falar em danos morais e materiais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, pois não há que se falar em cobrança indevida e repetição do indébito, tampouco de responsabilidade civil da instituição para responder pelos danos morais e materiais reclamados, e, caso entenda pela fixação do dano, que seja reduzido o quantum para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em respeito ao princípio da razoabilidade e a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios.

O segundo recorrente
(Banco Bradesco S/A)
aponta a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, vez que não faz parte da relação jurídica.

No mérito, defende que a pretensão autoral se refere aos descontos referentes ao seguro denominado Sudamérica Clube de Serviços,

que restou firmado regularmente em nome do autor, mediante informação das condições contratuais, aceite e repasse das informações bancárias por parte da apelada para cobrança dos prêmios, e afirma que atuou como mero meio de pagamento da operação, ou seja, os valores foram repassados para empresa mencionada, não participando da relação jurídica.

Alega que não cometeu nenhuma falha na prestação do serviço, bem como qualquer ato ilícito, não havendo razão para o ajuizamento da presente ação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, vez que agiu em exercício regular de direito e não restou comprovado que cometeu nenhum prejuízo material ou moral em virtude dos descontos realizados no benefício da parte. Caso não for esse entendimento, pede pela redução da indenização, em respeito ao princípio da razoabilidade e pela devolução dos valores na forma simples (id. 49402283).

O apelado ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, conforme id. 149402292.

O preparo foi recolhido [id. 149402288 e 150180679]

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o segundo recorrente aponta a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, vez que não faz parte da relação jurídica, contudo, sem razão o apelante.

Isso porque evidente que o banco compõe a cadeia de fornecedores, pois executa a ordem de débito emitida pela prestadora do serviço/produto, sendo diretamente responsável por sua conduta.

Assim, tem por dever atuar com cautela e segurança, sob pena de responder pelos danos causados, sendo que, no caso, cabia ao banco, no mínimo, a checagem da autorização do correntista para as operações de débito, o que, evidencia falha na prestação do serviço.

Logo, a instituição bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual,
merece ser afastada a preliminar.

Cinge-se dos autos que
JOÃO MARTINS DE FREITAS
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito em desfavor de
SUDAMÉRICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

e

BANCO BRADESCO S.A
,
onde alega, em síntese,
que estão sendo realizados descontos junto a sua conta bancária, sendo que não realizou a contratação de qualquer tipo de seguro.

Relata que os descontos foram realizados de forma indevida, já que não solicitou a contratação, devendo o valor de R$626,00 (seiscentos e vinte e seis reais) ser restituído, em dobro. No mérito, requer ainda, que seja declarada inexistente a relação jurídica entre o autor e a demandada Sudamérica Vida Corretora de Seguros Ltda, bem como que as demandadas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Citada, a demandada Sudamérica Vida Corretora de Seguros Ltda apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, resumidamente alega que foi induzida a erro, cadastrando por engano o serviço do autor a título de seguro de vida, o que gerou os débitos. Ao final, requereu a improcedência da demanda (id. 62990812).

O demandado Banco Bradesco S/A apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Banco e a ausência de interesse processual. No mérito, discorre sobre a ausência de pretensão resistida e da improcedência do pleito indenizatório. Ao final, requereu a improcedência da demanda (id. 64607013).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 81597559), as demandadas (id. 82923531 e id. 83051813) e o autor (id. 82954113) pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Em análise ao feito, a magistrada de piso julgou parcialmente procedentes

os pedidos do autor para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como condenou as demandadas, solidariamente, a restituir, em dobro, os valores, indevidamente descontados da conta do autor, bem como ao pagamento à parte autora da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

Irresignadas, as apelantes sustentam
em suas razões recursais que
não houve qualquer atitude que viesse a caracterizar o dano à moral do recorrido, inclusive não houve sequer resistência ao pedido do recorrido em cancelar o seguro, razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e repetição em dobro, em face da ausência de má-fé, e caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente, pedem pela redução da indenização por danos morais, em respeito aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e a restituição na forma simples.

Pois bem. Considerando as razões recursais juntamente com a narrativa fática e os documentos que instruem a presente demanda, adianto, que
o recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, é incontroverso que o autor é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social e recebe benefício previdenciário, conforme documentos que instruíram a demanda (id. 149402741).

Afirma que entre os meses de junho de 2019 a março de 2020, sob autorização do segundo requerido (Bando Bradesco S/A), houve vários descontos não reconhecidos de sua conta-corrente, em razão de contrato supostamente firmado com a primeira requerida (Sudamerica Vida Corretora de Seguros Ltda).

Aduz que ao tomar conhecimento dos descontos, entrou em contato com as requeridas para saber mais informações sobre o serviço, contudo, não obteve êxito, razão pela qual pugnou pelo ressarcimento dos valores descontados de R$626,00 (seiscentos e vinte e seis reais), requerendo a restituição em dobro desse valor, qual seja, R$1.252,00 (mil duzentos e cinquenta e dois reais).

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que as requeridas/apelantes não juntaram aos autos documentação comprobatória do seguro que supostamente a parte autora contratou.

Desse modo, caberia as demandadas comprovarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do contrato de seguro entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, como bem fixou a sentença deve ser acolhido o pedido do requerente de declarar inexistente a relação jurídica firmada entre as partes, tornando inexigíveis os descontos firmados pelo autor no seu benefício previdenciário.

No tocante a repetição em dobro do indébito, a restituição deve ocorrer de forma simples.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa das requeridas, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a ilegitimidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo autor-recorrido ao tentar resolver o problema criado pela seguradora referente a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

Inclusive, esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS –
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida
.”
(N.U 1002253-17.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO NÃO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
A devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor. Se o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigido, não há falar em valores a serem restituídos e além de tudo em dobro.”
(N.U 0037710-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a parte autora, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a indenização por danos morais e determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

E por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados nesta oportunidade, por equidade, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade com relação ao autor fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023